Tribunal: TJPA
Processo: 0811996-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811996-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO NETO GEMAQUE

AGRAVADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA OCULTAÇÃO DO BEM OBJETO DA APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811996-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO NETO GEMAQUE

AGRAVADOS:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
Id. 17233767
) interposto por
LEANDRO NETO GEMAQUE
em face da decisão monocrática (
Id. 16970799
), que
CONHECEU NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

O BANCO VOLKSWAGEN S.A ajuizou a Ação de Busca e Apreensão em desfavor de LEANDRO NETO GEMAQUE, aduzindo que as partes firmaram, em 26/05/2020., contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 44480481, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 68.019,84 ao Requerido, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48parcelas fixas mensais de R$ 1.421,09, com vencimento no dia de cada mês.

Com efeito, em garantia às obrigações assumidas, o Requerido transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o bem abaixo discriminado:

Marca FORD, modelo KA SE PLUS 1.0 12V ETA.G, chassi n.º 9BFZH55L7L8397167, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor BRANCO, placa QVB9706, Renavam 01201029780.

Sucedeu que, a partir de 16/01/2021, o Requerido interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. anexo) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Atualmente, o débito do Requerido perfaz o montante total de 65.487,00, correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas e vincendas (cf. demonstrativo anexo), uma vez que a teor do que prevê o art. 3º, §3º do DL 911/1969, bem como a cláusula nº 8 da CCB que instrui a exordial, o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida.

Dessa forma, esgotadas as tentativas de resolução consensual, não restou alternativa ao autor, que não o ajuizamento da presente demanda, com vistas à satisfação do seu crédito.

Deferida a medida liminar, nos termos que segue:

“Cuida-se de PEDIDO LIMINAR em Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A, em face de LEANDRO NETO GEMAQUE, todos qualificados, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

No caso dos autos, observo a comprovação das razões relatadas pelo Requerente em sua Exordial, merecendo acolhida o pedido urgente.

Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito (ID 46249759) e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora do devedor, conforme ID 46249758.

A notificação fora dirigida ao endereço da parte Requerida por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigível que a assinatura constante no aviso seja do próprio devedor, conforme dispõe do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Vejamos:

Art. 2º.

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

(...).

grifo nosso

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, comprovada a mora do devedor, como na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), o caso é de se
DEFERIR a medida liminar requerida na inicial referente ao veículo alienado fiduciariamente Marca FORD, modelo KA SE PLUS 1.0 12V ETA.G, chassi n.º 9BFZH55L7L8397167, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor BRANCO, placa QVB9706, renavam 01201029780.

Portanto, determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, depositando-o em mãos do representante indicado pela parte Autora, mediante termo de compromisso.

Deverá o bem alienado ficar na posse provisória do credor fiduciário, sendo vedada a sua saída dos limites da região metropolitana deste Estado, pelo prazo de 05 (cinco) dias, até o escoamento do prazo para pagamento pelo devedor dos valores apresentados pelo credor.

Após, cumprida a liminar, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme pacificado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (julgado 14/05/2014) no REsp 1418593/MS, ou apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art.

3º do DL

911/69, dada pela Lei 10.931/04, constando do mandado as advertências previstas nos arts. 336/337 do NCPC.

Conste no mandado que na hipótese de purgação da mora no prazo supracitado, o bem apreendido lhe será restituído livre de ônus.
Advirta-o ainda que não o fazendo neste prazo, ficará automaticamente consolidada a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor, conforme a nova redação dada pela Lei 10.931/04.

Autorizo, desde já, a citação do réu nos moldes do art. 212, §§ 1º e 2º, do Novo Código de Processo Civil.

A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO, a ser cumprido por oficiais de justiça que, na oportunidade deverão mencionar o estado de uso e conservação do bem em referência e sua quilometragem, ficando desde já autorizado, se necessário, o reforço policial.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CIÊNCIA AO AUTOR. CUMPRA-SE.

SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO E OFÍCIO.

CUMPRA-SE.

Belém, 17 de março de 2022.

CELIO PETRÔNIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém”

LEANDRO NETO GEMAQUE peticionou se habilitando, juntando procuração sem poderes de citação (ID. 57903137) e apresentou contestação no ID. 57920944.

Mandado de busca e apreensão retornou sem o seu cumprimento (ID.

62826555).

Réplica (ID. 84940052).

O Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos

DECISÃO

O prazo para contestar a Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 3º, art. 3º, do Decreto-Lei de nº 911/69, tem início a partir da data da execução da medida liminar.

Compulsando os autos, verifico que a decisão liminar, ainda não fora executada, razão pela qual deixo de analisar a contestação apresentada.

Intime-se a parte autora e requerida para informar o endereço completo e atualizado do requerido, em 05 (cinco) dias.

Informado endereço, cumpra-se com os termos da decisão id 54332910.

Intime-se.

Após, conclusos.

Belém, 26 de junho de 2023.

CÉLIO PETRÔNIO D’ ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito

O Banco-Autor requereu a intimação do réu para indicar o paradeiro do veículo (ID. 95806981).

Sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos:

DESPACHO

Considerando que o requerido veio aos autos voluntariamente e que sua contestação somente será analisada após o cumprimento da liminar, intime-o a indicar onde se encontra o bem, sob pena de atentado a dignidade da justiça e litigãncia de má-fé por opor resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial, no prazo de 05 dias, sob pena de lhe ser imposta multa prevista no artigo 77, IV c/c 80, IV do CPC.

Belém-PA, 25 de julho de 2023

CÉLIO PETRÔNIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA

Inconformado LEANDRO NETO GEMAQUE recorre a esta instância (id.15326887), alegando a necessidade de revogação da decisão agravada, diante da ausência de previsão legal que determine que o devedor apresente em juízo o paradeiro do veículo objeto da lide, vez que de acordo com o Decreto Lei nº 911/ fica a cargo da instituição bancária o dever de promover os atos e diligências necessárias ao cumprimento da medida liminar

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo.

Juntou documentos.

Sem contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM.

ATO ATENTATÓRIO

À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ID.

16970799

Inconformado LEANDRO NETO GEMAQUE interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 17233767 aduzindo que não se ignora que, no caso, que o réu se encontra em mora e que o bem não foi localizado, ainda que diante das diligências efetuadas por oficial de justiça.

Ocorre que, a norma especial (Decreto Lei n.º 911/69), alterada por disposições advindas da Lei n.º 10.931/04, não impõe ao devedor a obrigação de informar o paradeiro do bem objeto da ação, tampouco sob pena de aplicação de multa, sendo a diligência responsabilidade do credor fiduciante.

Assim, não há como se compelir o agravante a informar o paradeiro do bem objeto da ação, sob pena de litigância de má-fé e de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, em verdade, o dever de se entregar o bem, nem se cogita, tendo em vista que é dever do credor efetuar os atos e diligências necessários ao andamento de sua ação.

Assim, pede o desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 17582540.

É o relatório.

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Na origem, Banco Volkswagen do Brasil. propôs ação de busca e apreensão de veículo em face do agravante em razão de inadimplemento quanto às parcelas de financiamento no valor de R$ 68.019,84 referente ao veículo da Marca FORD, modelo KA SE PLUS 1.0 12V ETA.G, chassi n.º 9BFZH55L7L8397167

O juízo a quo intimou o réu/agravante para que indicasse onde se encontra o bem, sob pena de atentado a dignidade da justiça.

Em sua defesa o ORA agravante alega que o Decreto-Lei 911/69 não prevê a obrigação do devedor em indicar o paradeiro do veículo.

Adianto, não assiste razão ao agravante.

Digo isso pois a decisão agravada encontra seu fundamento no dever de cooperação a todos os envolvidos no processo.

Sobre o tema, vejamos o disposto nos artigos 5º e 6º do CPC:

"Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé." (g.n.).

"Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". (g.n.)

Com efeito reputo de extrema importância o fornecimento de informações e subsídios para que o Juiz possa conduzir o processo de maneira adequada, visando à efetividade da tutela jurisdicional.

Outrossim, deve ser levado em consideração que não havendo informação sobre o paradeiro do veículo, o ato processual de busca e apreensão é inócuo, uma vez que ele depende intrinsicamente da localização do bem.

Dessa forma, em que pese à alegação da parte agravante de ausência de previsão legal que a obrigue a informar a localização do veículo, destaco que também inexiste qualquer óbice para a determinação judicial contra a qual se insurge a parte agravante, haja vista que o Juiz de primeiro grau, buscando dar celeridade e efetividade ao processo, apenas intimou o devedor para informar a localização do bem a ser apreendido.

Assim, a pretensão da parte agravante com o presente recurso deixa evidente a sua intenção de impedir a realização da busca e apreensão na forma da lei, mesmo diante de decisão judicial, denotando violação aos deveres de cooperação, lealdade processual e boa-fé.

Em relação à sanção processual na modalidade de multa, por ato atentatório a dignidade da Justiça, vejamos o disposto no artigo 77, IV, §§ 1º e 2 do CPC:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Dessa forma cabível a aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça quando a parte deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraços à sua efetivação.

A propósito, os seguintes precedentes sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE PARA QUE OS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA DEVEDORA SEJAM INTIMADOS A INDICAR O PARADEIRO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ACOLHIMENTO. ARTIGOS 139, INCISO IV, E 297 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DO JUIZ EM DETERMINAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. DEVER DE COOPERAÇÃO, LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL DAS PARTES NO PROCESSO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0028183-28.2021.8.16.0000 - Bocaiúva do Sul - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 30.08.2021)

(TJ-PR - AI: 00281832820218160000 Bocaiúva do Sul 0028183-28.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 30/08/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. EMBARAÇO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. CONTEMPT OF COURT. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, § 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. 1. Agravo interposto contra decisão que condenou o réu ao pagamento de multa em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do veículo objeto de ação de busca e apreensão. 2. Como deflui da exegese do disposto no artigo 77 do CPC, os deveres descritos são consectários do princípio da boa-fé objetiva e dizem respeito a todos aqueles que de qualquer forma participam do processo. 3. O desatendimento do dever de não causar embaraço à administração da justiça caracteriza o contempt of court, sujeitando a parte infratora à sanção imposta. 4. Diante da inexistência de justificativa plausível por parte do réu que causou embaraço ao exercício da jurisdição, deixando de cumprir determinação judicial, praticando ato atentatório ao exercício da jurisdição e descumprindo o dever estatuído no art. 77, IV, do CPC, impõe-se a fixação de multa. 5. Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07078749120218070000 DF 0707874-91.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 19/05/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO PARA O DEVEDOR INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM A SER APREENDIDO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO DAS PARTES - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL -MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, por si só, não afasta o dever legal de cooperação processual, nem ilide o direito da parte agravada de reaver o bem dado em garantia, no caso de inadimplemento contratual - A parte agravante não apresentou qualquer justificativa plausível para se esquivar da determinação judicial de informação sobre o paradeiro do veículo, o que evidencia a sua intenção de impedir a realização da busca e apreensão na forma da lei - O desatendimento do dever de não causar embaraço a administração da Justiça caracteriza o "contempt of court", ficando a parte recalcitrante sujeita à aplicação das sanções legais cabíveis - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000220901359001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/07/2022)

Deste modo não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão ora agravada que intimou a parte agravante para informar o local onde o veículo pode ser localizado, à fim de efetivar da prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/03/2024